Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724361-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON LEME DA COSTA AGRAVADO: KLEBER FERREIRA DE OLIVEIRA, EDNA DE ALCANTARA LIMA D E S P A C H O Comprove o recorrente o deferimento da gratuidade de justiça nos autos de cumprimento de sentença, porquanto em consulta aos autos de origem (0707758-89) não consta a apreciação do pedido do referido beneplácito pelo juízo da 1a Instância, ficando facultado o recolhimento do preparo recursal. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília - DF, de julho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora